Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Descabida a análise, em sede de embargos, de matérias que não foram previamente ventiladas na demanda, em evidente inovação recursal.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Descabida a formação de litisconsórcio passivo necessário por possuírem os demais candidatos ocasionalmente prejudicados apenas mera expectativa de direito ao exercício da função de conselheiro tutelar, de forma que eventual eleição e nomeação deve, antes, se sujeitar à observância dos critérios de classificação do certame. Precedentes do STJ.
5. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
6. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
7. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.